Tribunal: CARF
Processo: 15540.720391/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Faber de Azevedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720391/2013-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.403 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
MARATORI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009
PLURALIDADE
DE
SUJEITOS
PASSIVOS.
VÍNCULO
DE
RESPONSABILIDADE.
LEGITIMIDADE
PARA
RECORRER.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 172, cada pessoa indicada no lançamento na
qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado, o que
impõe não se conhecer do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado), Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário dirigido a este Conselho, interposto contra a
decisão da 5a Turma da DRJ em Juiz de Fora, acórdão no 09-50.420, que por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720391/2013-75
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.403 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720391/2013-75

AUTUAÇÃO
O auto de infração no 51.045.780-0 consolidado em 26/06/2013, no valor de R$
394.256,76 relativos ao período de 02/2009 a 12/2009 (e-fls. 50/59), para exigência de obrigação
principal proveniente da contribuição previdenciária patronal e contribuição para financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, incidente sobre a remuneração dos
segurados empregados e contribuintes individuais.
O auto de infração no 51.040.355-7 consolidado em 30/04/2013, no valor de R$
61.751,10, relativos às competências 01/2009 a 12/2009, (e-fls. 61/71), para exigência da
contribuição com vistas a outras entidades e fundos – SALÁRIO-EDUCAÇÃO; INCRA;
SENAC; SESC e SEBRAE no percentual de 5,8%, incidente sobre a remuneração dos segurados
empregados e contribuintes individuais.
Os fatos geradores de ambos os autos de infração, conforme Discriminativo de
Débito – DD de fls. 50/54 e 62/66 foram identificados nos levantamentos:
F1 – MASSA SALARIAL EMPREGADOS: exigindo-se a contribuição patronal
de 20% para a seguridade social e de 2,0% para o SAT/RAT, incidente sobre a remuneração dos
segurados empregados, com a aplicação da multa de oficio agravada e qualificada, no percentual
de 225,00%;
F2 – MASSA SALARIAL CONT INDIVIDUAL: exigindo-se a contribuição
patronal de 20% para a seguridade social e de 2,0% para o SAT/RAT, incidente sobre a
remuneração dos contribuintes individuais, com a aplicação da multa de oficio agravada e
qualificada, no percentual de 225,00%.
No Relatório Fiscal de e-fls. 17/19, a autoridade lançadora registrou que:
- as contribuições sociais patronais destinadas à Seguridade Social, incidentes
sobre o total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados previstas no art.
22, incisos I e II da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, e alterações posteriores;
- as contribuição social patronal destinada à Seguridade Social, incidente sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais previstas no
art. 22, III da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, e alterações posteriores;
- o sujeito passivo informou nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP, referentes ao período fiscalizado, que é optante pela sistemática do
SIMPLES NACIONAL;
- as bases de cálculo utilizadas foram as constantes da RAIS colhidas no sistema
CNIS;
- a opção pelo SIMPLES NACIONAL implica considerar a declaração na GFIP
das remunerações dos segurados empregados tão somente como fatos geradores das
contribuições dos segurados, não se reputando declarados como fatos geradores das
contribuições a cargo da sociedade;
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.403 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720391/2013-75

- o contribuinte foi excluído da sistemática do SIMPLES NACIONAL no período
de 02 a 12/2009, conforme processo 15540.720075/2013-01.
A autoridade autuante consignou, ainda, que:
Informa, ainda, o auditor que a multa de ofício cuja alíquota é 75% foi aplicada nas
competências 02/2009 a 12/2009 e está prevista no art. 44, I da Lei n° 9.430/96 bem
como foram promovidos o seu agravamento e a qualificação conforme detalhadamente
descrito no Termo de Constatação e de Intimação lavrado por ocasião do encerramento
da ação fiscal.
Também conforme explicado no referido termo e nos Termos de Sujeição Passiva de
fls. 09/16 foi imputada responsabilidade solidária às pessoas físicas: HUGO CECÍLIO
DE CARVALHO, CPF 397.570.057-20; ANTONIO SILVA DUARTE, CPF
034.602.747-00, e CLÁUDIO LOPES DUARTE, CPF 905.396.487-87.
No referido Termo de Constatação e de Intimação constante de fls. 20/49 o auditor
fiscal apresenta o histórico minucioso da ação fiscal. No relato registra a entrega de
todos os termos de intimação e reiterações, informa os documentos solicitados, narra a
conduta da autuada no tocante a entrega e omissões dos documentos, apresenta o
histórico das alterações contratuais, confirma a existência de grupo econômico, relata a
situação pessoal e perante a empresa dos participantes do quadro societário, explica a
movimentação financeira da empresa com vistas ao seu enquadramento no SIMPLES
NACIONAL, descreve os motivos que fundamentaram a representação para exclusão
do SIMPLES e narra os procedimentos realizados para a formalização da exclusão.
O auditor identifica a existência de um grupo de empresas designado Boi Bom, do qual a
contribuinte faria parte e atuaria como laranja. A interessada seria gerida de direito por
pessoas físicas de baixa capacidade contributiva.
A fiscalização ressalta a ocorrência de intenção do contribuinte em ocultar do fisco o
conhecimento da totalidade de suas receitas, objetivando eximir-se, evitar ou diferir o
pagamento devido dos tributos. Por isso, a multa de ofício de 75% prevista no art. 44, I,
da Lei 9t430/1996 foi duplicada, conforme previsto no §1o do mesmo artigo. O
percentual ainda foi majorado da metade, em razão do não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos, com respaldo no
art. 44, § 2o, I, da Lei 9.430/96. O percentual total da multa aplicada foi de 225%.
A autoridade fiscal imputou corresponsabilidade solidária pelos créditos tributários a
supostos sócios de fato: Hugo Cecílio de Carvalho, Antônio Silva Duarte e Cláudio
Lopes Duarte. A responsabilização decorreu do art. 135, III, do CTN, sob o argumento
de que todos eles concorreriam igualmente para o conjunto ilícito, desde a essência da
formação do denominado grupo Boi Bom.
Dentre os vários aspectos arrolados no referido Termo de Constatação e Intimação é
pertinente destacar-se os seguintes:
1. Quanto ao não atendimento das intimações o auditor, no item 7 do Termo, às fls. 41,
indica qual as intimações não foram atendidas, contudo às fls. 42 no sub item 8.2
concluiu que “A fiscalizada atendeu parcialmente ao agente do fisco, tendo
apresentado, em decorrência dos termos lavrados, os documentos e livros citados em
2.3, 2.4, 2.10 e 2.13”
2. Sobre a Exclusão do SIMPLES explicou que em 25/02/2013, foi lavrado TERMO DE
CONSTATAÇÃO E DE INTIMAÇÃO, em que foi consignada que a sociedade
promoveu, por meio da 4a alteração contratual, datada de 06/01/2009, a inclusão de
atividades de fornecimento de mão de obra especializada para a atividade de comércio
de alimentos, tendo sido dado conhecimento à sociedade de que seria providenciada
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.403 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720391/2013-75

pelo agente do fisco a pertinente representação para exclusão da sistemática do
SIMPLES, de oficio, em decorrência do contido no art. 29, caput e inciso I, combinado
com o art. 17, caput e inciso XII, ambos da Lei Complementar 123, de 14/12/2006,
tendo em vista o não cumprimento do contigo no art. 30, caput e inciso II, do referido
diploma legal.
2.1. Em 28/03/2013, foi lavrado TERMO DE CIÊNCIA DA EXCLUSÃO DO
SIMPLES E DE INTIMAÇÃO, em que foi consignada a ciência à fiscalizada, da cópia
integral do processo 15540.720075/2013-01, (fls. 209) por meio do qual foi promovida
a exclusão da sistemática do SIMPLES NACIONAL, conforme Ato Declaratório
Executivo número 12, de 14 de março de 2013, publicado no DOU de 20 de março de
2013, (fls. 241) tendo sido a autuada, em decorrência do mandamento legal contido no
artigo 32, parágrafo 2. °, da lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006,
intimada a, no prazo de 20 (vinte) dias, optar pela tributação, a partir de 01 de fevereiro
de 2009, dentre as seguintes modalidades: lucro presumido, lucro real trimestral ou
lucro real anual, devendo apresentar ao agente do fisco a escrituração contábil e fiscal
pertinente, devidamente acompanhada de toda a documentação de suporte, contudo não
houve atendido ao fisco. A empresa foi reintimada em 07/05/2013. Também não
atendeu a intimação.
3. A qualificação da multa de ofício foi embasada nos seguintes pontos:
3.1. A autuada é arrolada no rol de pessoas jurídicas integrantes do denominado
GRUPO BOI BOM, conforme processo de denúncia número 10730.011316-2010-16. A
peça de denúncia é feita em nome de ANTONIO SILVA DUARTE, CPF 034.602.747-
00, e CLÁUDIO LOPES DUARTE, CPF 905.396.487-87, e em desfavor de HUGO
CECÍLIO CARVALHO, CPF 397.570.057-20;
3.2. A peça de denúncia é baseada em Relatório de Auditoria, de 02/08/2010,
supostamente elaborada por ANDRÉ LUIZ TINOCO DE SÁ, AUDITOR
INDEPENDENTE, CONTADOR CRC-RJ 58.359/0-0, CVM 3260 de 10/01/95, e que,
embora sem assinatura e sem documentação probante, enumera diversas irregularidades;
3.3. O denunciado HUGO CECÍLIO DE CARVALHO é sócio de fato no denominado
GRUPO BOI BOM e responsável direto pela gerência operacional do grupo; o
denunciante ANTONIO SILVA DUARTE é sócio de fato no denominado GRUPO BOI
BOM, figurando, na ocasião da denúncia, como sócio de direito, juntamente com a
esposa do denunciado e recebia informações a respeito da gerência e das atividades do
grupo; A DISFRIO ADM. E SERV. LTDA é a possuidora das instalações físicas onde
estão localizadas as empresas participantes do Grupo Boi Bom;
3.4. Que o denunciante CLÁUDIO LOPES DUARTE é sócio de fato no denominado
GRUPO BOI BOM, assinou isoladamente a peça de denúncia e diversos aditamentos
apresentados, encaminhou, por meio de mensagem eletrônica, relatório gerencial,
valendo-se de e-mail do grupo e recebeu documentos com informações
gerenciais/operacionais/contábeis dele provenientes;
3.5. Que todos os sócios de fato do denominado GRUPO BOI BOM tinham
conhecimento das atividades empreendidas e valeram-se, desde o início das atividades
da fiscalizada, de pessoas físicas com baixa capacidade contributiva como sócias de
direito; as atividades ilícitas dos sócios objetivaram auferir lucro sem se sujeitarem aos
rigores da lei.
3.6. A autuada apresentou DASN exercício 2010 (ano-calendário 2009) com número de
recibo 02.07.10102.0090639-9, transmitida em 12/04/2010 com a seguinte informação:
"Contribuinte declara que permaneceu, durante o ano de 2009, sem efetuar qualquer
atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial: Sim", o que se
constitui em inverdade, já que a própria fiscalizada apresentou ao agente do fisco
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.403 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720391/2013-75

escrituração contábil, ainda que eivada de vícios e extratos bancários que comprovam o
contrário.
3.7. Os livros apresentados pela autuada não se revestem das formalidades legais a fim
se prestar a comprovar os atos e fatos praticados pela sociedade;
4. O agravamento da multa de ofício foi motivado na falta de atendimento dos termos de
intimação arrolados no item 7 fls. 41 do Termo de Constatação e Intimações.
5. No tocante a Sujeição Passiva Solidária, o auditor justificou o procedimento na
comprovação da formação de grupo de pessoas para praticar a gerência de fato de
negócio ilícito com o intuito de auferir lucro, por mais de 10 (dez) anos, não podendo
qualquer delas alegar a ilicitude como motivo para não responder, pessoalmente pelos
delitos praticados. Não há que se falar em gerência primária ou secundária, já que todos
os sócios de fato concorreram igualmente para o conjunto ilícito desde a essência da
formação do denominado grupo BOI BOM, razão pela qual foram lavrados termos de
sujeição passiva solidária contra HUGO CECÍLIO DE CARVALHO, CPF
397.570.057-20; ANTONIO SILVA DUARTE, CPF 034.602.747-00, e CLÁUDIO
LOPES DUARTE, CPF 905.396.487-87.
IMPUGNAÇÃO
Os responsáveis solidários foram intimados do Relatório Fiscal, dos autos de
Infração e do Termo de Encerramento, por via postal nas seguintes datas: Hugo Cecílio e
Cláudio Lopes em 10/07/2013; conforme AR de fls.264/266; Antonio Silva, em 15/07/2013
conforme AR de fls. 265.
Cientificado do lançamento, o autuado e os responsáveis solidários ofereceram as
seguintes impugnações:
- Os responsáveis solidários Antonio Silva Duarte e Cláudio Lopes Duarte, em
25/07/2013, às e-fls. 268/284.
- O sujeito passivo Maratori Comércio de Alimentos, em 07/08/2013, às e-fls.
397/409.
Destaca-se da impugnação do sujeito passivo:
- o fato de ter acrescido na sua atividade comercial o treinamento e fornecimento
de mão de obra especializada, atividade está não contemplada com as atividades permitidas pelo
sistema do SIMPLES NACIONAL em 2010 ter influenciado no fato gerador de 2009, visto que
o débito levantado e autuado refere-se às competências de 02/2009 a 12/2009, não podendo
retroagir a 2009 o efeito da exclusão do SIMPLES NACIONAL;
- acerca do agravamento da multa, cita o art. 150, inciso IV da CF, que veda o
poder público de utilizar tributo, com efeito, de confisco;
- a GFIP foi declarada com dados incorretos, pois, já tinham sido apresentadas em
2009, data do fato gerador, e a exclusão do SIMPLES ocorreu em 2010;
- não ocorreu a configuração de sonegação, fraude ou conluio para tipificar o
agravamento pretendido previsto no inciso I, do art. 44 da Lei n° 9.430/96;
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.403 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720391/2013-75

- a lei não retroage em desfavor do réu, como foi aqui autuado, quebra-se o
princípio basilar do ordenamento jurídico e administrativo da impossibilidade de a lei retroagir
em desfavor do réu e contribuinte;
- sendo imprescindível a remoção da multa abusiva, torna o lançamento sem
certeza e liquidez, portanto, passível de arquivamento, ou no mínimo a realização de outro
lançamento reduzindo a multa e os juros incidentes sobre o valor principal aos índices
preconizados em lei.
Destaca-se da impugnação conjunta de Antonio Silva Duarte e Cláudio Lopes
Duarte:
a) as investigações deste processo, bem como as premissas e conclusões do autuante
quanto à corresponsabilidade dos impugnantes, decorrem da denúncia espontânea e das
informações apresentadas por estes em 4/11/10, as quais deram origem ao processo
administrativo 10730.011316/2010-16.
b) Hugo Cecílio de Carvalho é sócio de fato e responsável direto pela gerência
operacional do suposto grupo Boi Bom;
c) não há relação entre os impugnantes e o suposto grupo Boi Bom, a sociedade
Maratori e o corresponsável Hugo Cecílio;
d) a falta de intimação dos impugnantes durante o procedimento fiscal cerceia o direito
de defesa e atenta contra o devido processo legal (Constituição Federal, art. 5o , LIV e
LV), impedindo fosse esclarecida a inexistência de vínculo com a empresa fiscalizada e
com as ilicitudes praticadas por Hugo Cecílio;
e) os impugnantes estão sendo vítimas de sanção pecuniária (multa de 225%) sem terem
dado causa à infração - não há como responsabilizá-los pelo não atendimento de
intimações se durante a fase investigatória sequer foram intimados;
f) Antônio Duarte foi sócio de Hugo Cecílio na empresa Disfrio Administração e
Serviços Ltda., quando da constituição desta, em outubro de 1988, mas apenas
participava à distância, mediante o recebimento de prestações de contas;
g) posteriormente, as quotas de Hugo Cecílio de Carvalho foram transferidas à sua
esposa Maria Nilza Niquelotti de Carvalho; contudo, ele continuou participando na
administração da Disfrio como representante da sócia;
h) suspeitando irregularidades na Disfrio, o sócio Antônio Duarte propôs a realização de
auditoria externa, abrangendo o período de 2000 a março de 2010;
i) com base no relatório da auditoria, Antônio Duarte, assessorado por seu filho Cláudio
Lopes Duarte, identificou que o corresponsável Hugo Cecílio de Carvalho praticara
diversas fraudes, como a constituição de pessoas jurídicas com quadros societários
formados por interpostas pessoas (como no caso da Maratori), utilização da sede e do
fundo de comércio da Disfrio para explorar atividades empresariais dissociadas, com o
escopo de burlar as legislações tributárias, trabalhistas e cíveis, afora outras ilicitudes
que estão sendo apuradas por órgãos competentes, conforme descrito no processo
10730.011316/2010-16;
j) na fiscalização realizada na Mindouro Comercial de Alimentos Ltda., a RFB concluiu
que Hugo Cecílio de Carvalho é o único arquiteto da organização identificada pelo
autuante como grupo Boi Bom.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.403 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720391/2013-75

k) a autoridade fiscal identificou no termo de constatação o elevado grau de afetação de
Hugo Cecílio de Carvalho com as fraudes noticiadas à RFB pelos impugnantes;
1) os impugnantes, sobretudo Antônio Duarte, são vítimas das fraudes praticadas por
Hugo Cecílio, inclusive no uso da marca e do nome Boi Bom, que pejorativamente
aparece neste feito como sendo o nome da organização estruturada por Hugo Cecílio de
Carvalho;
m) foram propostas diversas ações judiciais com o propósito de afastar e/ou compensar
os prejuízos causados por Hugo Cecílio de Carvalho, sua esposa e pelas empresas que
formam sua organização;
n) a conclusão feita pela autoridade fiscal é incoerente quando comparada à
documentação extraída do processo administrativo 10730.011.316/2010-16;
p) Hugo Cecílio de Carvalho afirma no curso da fiscalização que não é e nem foi sócio
da Maratori, mas subscreveu procuração na posição de sócio-gerente, apresentando
documentação relativa a atos sociais que firmam essa condição;
q) o termo de constatação fiscal responsabiliza Antônio Duarte com base apenas em
uma correspondência elaborada por Luiz Felipe da Conceição Rodrigues, em nome de
Hugo Cecílio de Carvalho, na qual noticia que Antônio teria recebido informações a
respeito das atividades do grupo, o que não seria verdade;
r) Cláudio Lopes Duarte foi responsabilizado tão somente por ter encaminhado relatório
gerencial por meio de mensagem eletrônica, valendo-se do e-mail do grupo, e por ter
recebido documentos com informações gerenciais, operacionais e contábeis
provenientes do grupo;
s) a troca de e-mails feita por Cláudio Lopes Duarte se deu no contexto da auditoria que
estava sendo realizada na Disfrio, para apurar irregularidades praticadas por Hugo
Cecílio de Carvalho – Cláudio auxiliava seu pai nas apurações;
t) afora os argumentos apresentados no termo fiscal – demasiadamente frágeis e vazios -
, a autoridade fiscal foi incapaz de apontar qualquer outro envolvimento concreto dos
impugnantes com a fiscalizada, ou até mesmo com o malsinado grupo Boi Bom;
u) Hugo Cecílio de Carvalho nunca imputou qualquer participação dos impugnantes na
sua organização;
v) não há prova idônea e contundente demonstrando que os impugnantes participaram,
de forma efetiva e direta, dos atos ilícitos que deram causa aos tributos não recolhidos,
nem há prova concreta demonstrando que os impugnantes obtiveram algum benefício
econômico com as atividades irregulares da Maratori ou de qualquer outra empresa que
faz ou fez parte do grupo identificado pela autoridade fiscal como Boi Bom;
w) a aplicação do art. 135, III, do CTN pressupõe que o crédito tributário derive da
prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, a
autoridade fiscal não apresentou qualquer prova cabal demonstrando a ligação dos
impugnantes com os fatos geradores dos tributos; e x) os impugnantes, assim como o
fisco federal, são vítimas das fraudes praticadas por Hugo Cecílio de Carvalho, como se
depreende dos documentos acostados aos autos.
ACÓRDÃO DRJ
Sobreveio, assim, acórdão no 09-50.420, da 5a Turma da DRJ em Juiz de Fora, que
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação.
Segue abaixo a ementa do referido acórdão (e-fls. 536/551):
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.403 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720391/2013-75

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2009 a 30/12/2009
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
A ausência de impugnação por parte de sujeito passivo solidário acarreta, contra o revel,
a preclusão temporal do direito de praticar o ato impugnatório, prosseguindo, o litígio
administrativo, em relação aos demais.
CONTRADITÓRIO. MOMENTO PROCESSUAL.
O contraditório e a ampla defesa têm espaço a partir da impugnação, onde é possível
expressar, de forma plena, as inconformidades quanto às exigências, tecendo alegações
e
apresentando
provas
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE Não cabe à instância administrativa manifestar-se
acerca das alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade apresentadas na impugnação
MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu MULTA. QUALIFICAÇÃO.
É cabível a aplicação de multa qualificada quando for demonstrado que o contribuinte
agiu dolosamente para a prática das infrações apuradas, objetivando impedir ou retardar
o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária.
MULTA. AGRAVAMENTO.
Atendida a intimação fiscal, ainda que de forma não satisfatória, não cabe o
agravamento da multa de oficio.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CABIMENTO.
Responde pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO.
Impõe-se a exclusão da sujeição passiva solidária quando os elementos arrolados no
processo não asseguram a existência de elo entre os solidários e os atos praticados pelo
contribuinte, nem dão respaldo às imputações que lhes são feitas no termo de
constatação fiscal.
PEDIDO DE PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS
Indefere-se o pedido de produção extemporânea de provas, quando não são atendidas as
exigências contidas na norma de regência do contencioso administrativo fiscal vigente à
época da Impugnação.
RETIFICAÇÃO
A Administração deve rever seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 08/04/2014
(e-fl. 576) e protocolou o recurso voluntário em 07/05/2014 (e-fls. 585/794), alegando:
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.403 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720391/2013-75

- Hugo Cecílio de Carvalho não é responsável solidário do sujeito passivo, pois no
ano do fato gerador ainda não era sócio da sociedade empresária notificada;
- Hugo Cecílio de Carvalho só passou a fazer parte da empresa em 2010 com
registro no Jucerja em 29/09/2010 sob o número 0002096116;
- o artigo 135 do CTN só responsabiliza os sócios de forma pessoal pelos créditos
correspondentes à obrigação tributária resultante de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos;
- a empresa encontra-se ativa no sítio da internet da SRFB não tendo sido
dissolvida irregularmente e podendo responder pelos seus débitos sem a necessidade de se
responsabilizar passiva e solidariamente o sócio atual;
- só se faria necessário responsabilizar Hugo Cecílio de Carvalho acaso o sujeito
passivo tivesse encerrado suas atividades de forma ilegal, irregular, fato que não ocorreu;
- como se verifica da alteração contratual Hugo Cecílio de Carvalho integralizou
suas cotas de capital, de modo que não pudesse responder por dívidas da sociedade, exceto no
que a lei ressalva;
- Hugo Cecílio de Carvalho não infringiu o disposto no artigo 135 do CTN;
- é equivocada a decisão recorrida alegando que não foi impugnada a
solidariedade passiva de Hugo Cecílio de Carvalho, tendo sido feita em conjunto com o sujeito
passivo;
- é irrazoável a exclusão dos sócios de fato Antonio Silva Duarte e Claudio Lopes
Duarte;
- a auditoria realizada a mando de Antonio Silva Duarte e Claudio Lopes Duarte
não se refere a realidade no acórdão recorrido, visto que diz ter sido feita em razão da firma
Disfrio que é de Antonio Silva Duarte e Maria Nilza esposa de Hugo Cecílio;
- pelos documentos inclusos, pode-se ver que Antonio e Claudio recebiam
mensalmente de forma continuada pró-labore, distribuição de lucros, relatórios mensais de
movimento, faziam reuniões mensais com a equipe de vendedores, participavam de festas,
declarando-se sócios do autuado e enaltecendo o chamado Grupo Boi Bom, cuja marca
diferentemente do que preconiza o acórdão não é de Antonio e Claudio, conforme se pode ver da
decisão judicial anexa;
- Antonio e Claudio devem permanecer no polo passivo porque eram sócios da
Maratori ao contrátio de Hugo, que só passou a fazer parte da sociedade em 2010.
No pedido, requer o recorrente que sejam mantidos os sócios de fato Antonio
Silva Duarte e Claudio Lopes Duarte para que respondam pessoalmente pela exação, visto que à
época eram sócios da empresa.
Voto
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.403 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720391/2013-75

Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal.
LEGITIMIDADE PARA RECORRER DO VÍNCULO
No recurso o sujeito passivo alega resumidamente que Hugo Cecílio de Carvalho
não seria responsável solidário, pois, entre outros pontos abordados, no ano do fato gerador ainda
não era sócio da sociedade empresária notificada.
Em relação aos outros dois sócios de fato, Antonio Silva Duarte e Cláudio Lopes
Duarte, estes foram excluídos do polo passivo, tendo sido consideradas procedentes as
impugnações dos responsáveis solidários.
Acordam ainda os membros, por unanimidade de votos, considerar PROCEDENTE a
impugnação dos responsáveis solidários ANTONIO SILVA DUARTE, CPF
034.602.747-00, e CLÁUDIO LOPES DUARTE, CPF 905.396.487-87, excluindo-os do
polo passivo e declarar não impugnada a exigência em relação ao sujeito passivo
(Responsável Solidário): HUGO CECÍLIO DE CARVALHO, CPF 397.570.057-20.
Como se verifica das alegações apresentadas na peça recursal, o sujeito passivo
busca discutir a responsabilidade solidária dos sócios de fato e de Hugo, requerendo que sejam
mantidos os sócios de fato Antonio Silva Duarte e Claudio Lopes Duarte para que respondam
pessoalmente pela exação, e que seja excluído do polo passivo Hugo Cecílio de Carvalho.
Sem delongas, nos termos da Súmula CARF no 172, a pessoa indicada no
lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
Assim, como não é cabível ao sujeito passivo discutir a responsabilidade solidária
do demais arrolados quanto ao respectivo vínculo de cada um deles, por falta de legitimidade,
não conheço do recurso voluntário apresentado.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo

Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.403 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720391/2013-75

Fl. 992
DF CARF MF
Original